Tribunal: STF
Processo: Rcl 44358
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) nos autos do Processo 0000229-34.2018.5.06.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TRT6, ao considerar-se competente para julgar demanda de pessoa cujo vínculo celetista fora transmudado para estatutário, violou a autoridade do que foi decidido no aludido paradigma.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 17).
    Em contestação, as beneficiárias da decisão reclamada defenderam a improcedência da reclamação (documento eletrônico 19).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    Essa, por sua vez, é a ementa da decisão reclamada: 
    “[…]
    II - RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. DIREITO CONSTITUCIONAL E INDIVIDUAL DO TRABALHO. EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO. ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INVALIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL INEXISTENTE. Em harmonia com a previsão do caput do art. 19 do ADCT, apenas os servidores públicos em exercício há pelo menos cinco anos anteriores à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, não admitidos por concurso público, detêm estabilidade no serviço público, condição que torna possível a alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, a teor das decisões proferidas sobre a matéria pelo STF e TST. No caso, tendo sido admitidas menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988, as reclamantes não preenchem os requisitos do caput do art. 19 do ADCT, a fim de terem validamente transmudado o seu regime de trabalho de celetista para estatutário. Tratando-se de vínculo celetista ainda vigente, portanto, a competência para processar e julgar a lide pertence a esta Justiça Especializada e não há que se falar em prescrição bienal. Recurso ordinário obreiro parcialmente provido” (documento eletrônico 7 – grifos no original).
    Com efeito, a decisão acima aludida, ao considerar inválida a transmudação de regime, porque as beneficiárias do ato reclamado não teriam atendido ao requisito do art. 19 do ADCT, cuidou de questão jurídica a qual não foi examinada no âmbito da ADI 3.395-MC/DF.
    A conclusão sobre a competência para apreciar o caso concreto foi uma simples decorrência da solução dada a tema estranho ao aresto proferido na ADI 3.395-MC/DF.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 42.765/PE, de minha relatoria; Rcl 37.975/PE, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 44.416/PE, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 45.814/PE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator